Tribunal: TJPA
Processo: 0089623-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089623-30.2013.8.14.0301
APELANTE: TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO

APELADO: LICIENE PINHEIRO CALDAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR ADVOGADO LEGALMENTE CONSTITUÍDO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ADSTRITA À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCONFORMISMO ACERCA DO QUANTUM ARBITRADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade.

1.

No caso dos autos, restou efetivamente demonstrado que a recorrente retirou, por meio de guia de depósito, quantia pertencente à recorrida. E, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, caberia à apelante, comprovar que a impossibilidade de entregar referido valor se deu por ato do apelado, o que não ocorreu.

2.

Insuficientes meras alegações de recusa por parte da apelada em não receber a quantia por discordar dos honorários contratuais ou não comparecimento no escritório da recorrente para prestar contas e receber valores, sendo em que em nenhum momento foi demonstrado ter notificado a apelada para comparecimento ou realização de consignação do valor que entendia devido como forma de evitar eventual responsabilização.

3.

Caracteriza abalo moral indenizável a retenção indevida pelo advogado de crédito do seu cliente, não podendo ser considerado como mero inadimplemento contratual. Precedente do STJ.

4.

Inviável a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença (R$ 10.000,00), vez que compatível com o abalo moral sofrido, especialmente por ter a quantia sido retida indevidamente por aproximadamente treze anos.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO
em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, tramitada no juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, ajuizada por
LUCIENE PINHEIRO CALDAS
.

Na exordial, a autora afirma que contratou a recorrente para atuar em demanda ajuizada na Justiça do Trabalho (processo nº 0050800-69.2006.5.08.0003), tendo sido estabelecido na sentença que iria receber a importância de R$5.645,43 (cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos) referentes a direitos de sua rescisão trabalhista. Segue afirmando que no dia 09/05/2008, a ré, por meio de guia expedida pela Justiça Especializada, sacou esse valor e até a propositura da presente demanda (19/12/2013) não havia lhe repassado tal quantia.

Com base nesses argumentos, postulou:
1)
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$9.808,18 (nove mil, oitocentos e oito reais e dezoito centavos) referente ao pagamento de suas verbas trabalhistas e
2)
o pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) como forma de ressarcimentos aos danos morais sofridos.

Citada, a demandada apresentou contestação alegando que a autora somente compareceu ao seu escritório no dia 10/08/2009 e que nessa data lhe foi informado que tinha valores a receber desde Maio/2008. Diz que como o processo trabalhista já estava arquivado, comunicou à autora que precisava requerer vistas do feito diante da necessidade ter acesso aos cálculos do processo, vez que tais informações não se encontravam disponíveis na internet. E que mesmo tendo sido cientificado disso, a autora ingressou com representação na OAB questionado suposta duplicidade de cobrança de honorários que, ao final, foi arquivada. Argui ter realizado contato telefônico com a autora para que comparecesse ao escritório com a finalidade de receber seus créditos, mas ela lhe afirmou que aforaria ação de cobrança em virtude de não concordar com os descontos efetuados a título de honorários contratuais. Por conta disso, resolveu esperar o acionamento judicial, já que a autora se negava a receber a quantia diretamente da ora recorrente. Defendeu, ainda, que como não houve recusa no pagamento por parte da ré, mas sim por parte da autora, inexistia danos materiais e morais a serem ressarcidos.

Réplica apresentada pugnando pela procedência das pretensões deduzidas na inicial.

Em seguida foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com fundamento no art. , , do N, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora LICIENE PINHEIRO CALDAS, para fins de condenar a requerida TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO ao pagamento de:

a) indenização por danos materiais no valor de R$ 3.669,47 (três mil seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405, do CC/02) e correção monetária pelo INPC, a contar do evento danoso (09.05.2008), nos termos da Súmula n. 43, do STJ; e

b) indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros, de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ)

c) custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º., do CPC; entretanto, considerando restar presumida a hipossuficiência da requerida, concedo à mesma o benefício da Justiça Gratuita, ficando assim tal obrigação suspensa por tal motivo.

P.R.I.C.”

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso de apelação questionamento tão somente a condenação a título de danos morais. Arguiu ter sido demonstrado que a recorrida não faz jus ao pagamento de danos morais, pois em nenhum momento se recusou a prestar informações a ela sobre processo trabalhista. Argumenta que a apelada somente depois de três anos da última audiência realizada na Justiça Especializada entrou em contato com a ora recorrente, tendo comparecido ao escritório de advocacia, ocasião em que ficou ciente acerca da existência de valores já levantados desde Maio/2008 e como o processo já estava arquivado, era necessário pedir vistas para assim conseguir realizar a prestação de contas. Defende a inexistência de negativa de pagamento, tendo a apelada deixado de comparecer para prestar contas e receber. E como a recorrida não concordava com os descontos referentes aos honorários contratuais, achou por bem aguardar ser notificada para prestar esclarecimentos e assim efetuar o pagamento dos créditos da apelada.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para afastar o dano moral e, com isso, negar pagamento a esse título. Alternativamente, requerer a minoração do
quantum
arbitrado pelo juízo de origem.

Contrarrazões postulando a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

Conforme relatado, pretende a recorrente afastar a condenação no ressarcimento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Para tanto alega que, embora tenha, em
07/05/2008
, levantando a quantia de R$5.645,43 (cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), a apelada apenas entrou em contato com a ora recorrente tempos depois, momento em que lhe foi informada sobre a existência de valores a receber e que, como o processo já tinha sido arquivado, era necessário requerer vistas para fins realizar a prestação de contas. Além disso, argui não ter se recusado a pagar os créditos que a recorrida teria direito, tendo, na realidade, a apelada deixado de comparecer para prestar contas e receber. E como a recorrida não concordava com os descontos referentes aos honorários contratuais, achou por bem aguardar ser notificada para prestar esclarecimentos e assim efetuar o pagamento dos créditos da apelada.

Adianto que tais argumentações não merecem prosperar.

De acordo com os autos, a recorrente patrocinou interesses da recorrida na ação trabalhista (proc. Nº 0050800-69.2006.5.08.0003) movida em face do seu antigo empregador, tendo referida demanda sido julgada procedente para que a apelada recebesse o valor de R$5.645,43 (cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Referida importância foi sacada, mediante guia de depósito, pela apelante, Dra. Tereza Vania Bastos Monteiro, junto à 3ª Vara do Trabalho de Belém, conforme se vê no ID 2743685 – pág. 17.

No entanto, após o recebimento de tal quantia não foi demonstrado pela apelante qualquer tentativa de contato com a recorrida e, embora alegue que o fez, não há nos autos qualquer notificação extrajudicial para o endereço do recorrido cientificando acerca de pendência de valores a ser recebido, sendo razoável essa exigência já que estamos tratando com profissionais da área jurídica, ou seja, com conhecimento suficiente de como demonstrar boa-fé para entrega de numerário ao cliente, sendo, ao meu ver, inviável exigir do apelado prova de que não foi procurado pelos recorrentes posto se tratar de prova negativa.

Ademais, ainda que defenda existir recusa por parte da recorrida em receber a importância discutida nestes autos por discordar do percentual referente aos honorários contratuais, com razão o juízo singular ao afirmar que
“deveria a demandada ter ajuizado a competente ação consignatória, com procedimento, à época dos fatos, previstos no art. 890/900 do CPC/73, justamente para evitar sua eventual responsabilização por retenção indevida do crédito especificado”
(ID 2743692 – pág. 04). O que não ocorreu no caso em tela.

Assim, estando efetivamente demonstrado que a recorrente retirou, por meio de guia de depósito, quantia pertencente à recorrida, caberia à apelante, por força do inciso II do art. 373 do CPC, comprovar que a impossibilidade de entregar referido valor se deu por ato do apelado. O que não ocorreu, sendo insuficientes meras alegações de recusa por parte da apelada em não receber a quantia por discordar dos honorários contratuais ou não comparecimento no escritório da recorrente para prestar contas e receber valores, sendo em que em nenhum momento foi demonstrado ter notificado a apelada para comparecimento.

Com relação à inexistência de dano moral, tal tese igualmente não pode ser acolhida. Isto porque, no presente caso ocorreu quebra da confiança depositada na recorrente, com a apropriação de numerário que não lhe pertencia, sendo, a meu ver, devida a indenização, especialmente porque a apelada foi privada desse valor por um longo período (desde maio/2008 até a presente data), bem como por ter as verbas trabalhistas natureza alimentar, razoável entender que a retenção indevida por parte da apelante ofendeu os direitos da personalidade da apelada.

Nessa toada, cumpre dizer que o Superior Tribunal de Justiça admite existência de dano moral quando comprovado prática de ato ilícito em face de cliente, conforme precedente a seguir colacionado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISPOSITIVOS INVOCADOS. COMANDO NORMATIVO INEFICAZ. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DO ARESTO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 284 DO STF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁSULA ABUSIVA. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. QUEBRA DE CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, bem como argumentos dissociados dos fundamentos do acórdão atacado, revelam a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula nº 284 do STF.

3.
A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados
(REsp 1.740.260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/6/2018).

4. A divergência jurisprudencial não ficou demonstrada porque, na hipótese dos autos, o paradigma apresentado no apelo nobre versa sobre dano extrapatrimonial em virtude de mero descumprimento contratual. Já no aresto recorrido, embora se tivesse mencionado que a conduta da advogada ultrapassou as raias do mero descumprimento contratual, o abalo moral ficou evidenciado não apenas pelo menoscabo da relação de confiança, que foi violada pela ausência de prestação de contas, mas também pela ilicitude da cláusula contratual imposta à cliente. Está claro, portanto, que, embora ambos os julgados tratem de dano moral decorrente de retenção de valores pertencentes à parte, as situações concretas verificadas em cada um deles são absolutamente distintas.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1329298/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 13/12/2018)

Assim, considerando existência de demonstração de ato ilícito praticado pela recorrente representado pela apropriação indébita de valores por período significativo, bem como caracterização de dano moral pela quebra da confiança, não há o que se reparar na sentença nesse ponto.

No que se refere ao pedido de redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença, entendo não haver motivos para reduzi-los. Digo isso porque, além da apropriação indevida e integral dos valores referentes à dispensa arbitrária durante a estabilidade provisória decorrente de gravidez da apelada, a quantia ela fazia jus se encontra retida indevidamente desde
07/05/2008
, ou seja, há aproximadamente 13 (treze) anos, verba alimentar esta que, certamente, necessitava.

Assim, apontando as peculiaridades deste caso concreto, sem caracterizar enriquecimento sem causa da apelada, especialmente por se tratar a recorrente de advogada, deve ser mantido o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) para fins de ressarcimento do abalo moral sofrido.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária recursal para 11% (onze por cento) do valor da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em virtude da recorrente ser beneficiário da gratuidade processual, conforme determina o §3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/03/2021